Tribunal: TJES
Processo: 5016041-71.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016041-71.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS NICOLETTI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016041-71.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO SAFRA S A

RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS NICOLETTI

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do Art. 487, I do CPC, para o fim de CONDENAR a ré a pagar à autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ). Mantêm-se a tutela deferida no id. 44184959, pelos seus próprios termos e fundamentos.

Preliminarmente, o recorrente alega a existência de nulidade no
decisum
atacado, tal que ocorreu o cerceamento de defesa nos autos, ante a necessidade de realização de prova pericial ao deslinde do caso concreto.

Todavia, não assiste razão o argumento suscitado pela recorrente por que as provas documentais que acompanham os autos são suficientes à justa conclusão do juízo
a quo
.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação da cobrança indevida, mormente porque a recorrida juntou aos autos a comprovação da inscrição indevida e dos descontos mensais realizados referentes ao contrato objeto da lide.

A corroborar tal conclusão, o juízo
a quo
brilhantemente destacou que “[...]
pela análise do conjunto probatório, o contrato nº 000012341519 tem como contraprestação o desconto mensal de R$ 11,31 (onze reais e trinte e um centavos), conforme se observa do histórico de créditos em nome da autora (id. 44177164). Dessa forma, apesar de a requerida anexar prints de tela informando que os valores das parcelas na verdade são de R$ 12,57 (doze reais e cinquenta e sete centavos) e que em janeiro/2024 somente foi pago o valor de R$ 9,90 (nove reais e noventa centavos), não é o que se constada dos descontos realizados no benefício da autora (id. 44177167), pois desde fevereiro/2020 são descontados mensalmente o valor de R$ 11,31 (onze reais e trinta e um centavos) do referido contrato, inclusive, em janeiro/2024
”.

Portanto, em que pese a recorrente alegar que os fatos narrados não configuram falha na prestação de serviços, não foi capaz de apresentar qualquer documento hábil a infirmar a validade dos documentos apresentados pela recorrida junto à exordial, os quais são suficientes para evidenciar a procedência de suas postulações em vista da verossimilhança com as causas de pedir apresentadas.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente da negativação irregular do nome do recorrido a ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)